Tribunal: TJDFT
Processo: 0745198-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. PRECLUSÃO. PENHORA DE VEÍCULOS. BLOQUEIO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Inviável a penhora de veículo que já foi penhorado por determinação judicial após consulta ao sistema Renajud e, por inércia do credor, teve sua penhora desconstituída.
2. Não é possível a determinação de penhora de restituição de imposto de renda creditado em conta no ano de 2024, mormente considerando que a pesquisa Sisbajud já foi realizada nos autos principais, tendo restado infrutífera.
3. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida episódica, momentânea e excepcional, sendo autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cuja definição é dada pelo caput e pelos §§ 1o e 2o do mencionado dispositivo legal, com nova redação dada pela Lei no 13.874/2019.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.